Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701421-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA APARECIDA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 199614827dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que fosse a autora submetida pelo Distrito Federal a “CE - ANGIOPLASTIA INTRACRANIANA EM VASOESPASMO”. Alega o Agravante, de 77 (setenta e sete) anos, que possui diagnóstico de e OCLUSÃO E ESTENOSE DA ARTÉRIA CARÓTIDA – (CID:I65.2), possuindo, como comorbidade, HAS (Hipertensão arterial sistêmica); que está inserido na classificação Urgência – Amarelo desde 03/05/2023; que corre risco de um AVC, caso não realizada a cirurgia. Requer, assim, seja concedida tutela provisória de urgência e, caso não seja ela deferida, seja deferida a tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de: CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA INTRACRANIANA EM VASOESPASMO. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No presente caso, a Agravante alega que comprovado o perigo de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação por meio dos relatórios médicos anexados, que destacam as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente se permanecer sem o tratamento médico, assim como a probabilidade de direito, por ser tratamento incorporado nos atos normativos do SUS. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente a fumaça do bom direito. Explico: Conforme documentos anexados aos autos originários (ID 199591716), a Agravante possui 77 anos de idade e diagnóstico de oclusão e estenose da artéria carótida (CID:I65.2), tendo como comorbidade HAS, tendo solicitado CE - ANGIOPLASTIA INTRACRANIANA EM VASOESPASMO. A decisão do juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que “não se vê nos autos qualquer laudo médico indicativo de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal”. Na hipótese, entendo que não está comprovada a fumaça do bom direito. De fato, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não obstante, melhor estudando a matéria, alterei meu entendimento anterior no sentido de deferir pedidos como este ora deduzido; em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, entendo que deva prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a que ora se apresenta, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado. Em que pese o delicado estado de saúde do Agravante, este Juízo não possui elementos técnicos que denotem a total ausência do Estado, a qual autorizaria a intervenção judicial, especialmente considerando que o Agravante se encontra atualmente inserido na lista de espera da Central de Regulação. Como bem ponderou o MM. Juiz de origem: [...] Houve inscrição da solicitação em questão em 03/05/2023 (Id 199591716, Pág. 3), com a classificação de risco AMARELO. Todavia, não obstante a espera pelo serviço público de saúde já ter ultrapassado o prazo considerado razoável no Enunciado 93 do CNJ, não se vê nos autos qualquer laudo médico indicativo de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Por isso, tenho que não há nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. De fato, houve solicitação de via SISREG. A respeito dos procedimentos solicitados via SISREG, conforme reiterados depoimentos colhidos em audiências de justificação realizados em outros processos neste juíxo, em princípio, trata-se de procedimento eletivo. A propósito, os depoimentos de médicos e de representantes do sistema de regulação da Secretaria de Saúde que junto em anexo, provenientes de outros processos com demandas similares. [...] Ainda, importante destacar que a presente decisão se amolda ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, que originou as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). No caso, como já demonstrado, a Agravante encontra-se inserido no Sistema de Regulação e aguarda o surgimento de vagas para a marcação da cirurgia; logo, inexiste ausência ou deficiência grave do serviço. Por fim, necessário salientar que não há declaração de “estado de coisas inconstitucional” quanto à política pública de saúde brasileira; aliás, no ano de 2021 foi apresentada a ADPF n.o 866/DF, em que se buscou o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde brasileira, que preexistia à pandemia da Covid-19 e que teria sido por ela agravada, [...] decorrente, sobretudo, de condutas comissivas e omissivas”; todavia, a ação foi extinta sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa da associação autora (art. 485, inciso VI, do CPC); portanto, ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado. Passo a adotar o entendimento, portanto, de que a partir do momento em que o paciente já está inserido na CRIH, não há que se falar em omissão do Estado, sendo incabível a intervenção judicial pretendida. Desta forma, não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Tampouco preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de evidência pleiteada, considerando que necessário, para a aplicação do disposto no art. 311, IV, do CPC, não apenas que a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente, mas que “o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Desta forma, por não ter sido oportunizado ao réu, ainda, a manifestação, não é possível a concessão da tutela de evidência. Desta forma, considerando que a Agravante já se encontra inserido no SISREG, entendo que devem ser observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, razão pela qual INDEFIRO a antecipação de tutela de urgência e de evidência. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora